Tribunal: TJPA
Processo: 0810681-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810681-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

AGRAVADO: ADALBERTO BENEDITO GUIMARAES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MATÉRIA RECURSAL NÃO PREVISTA
NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/15 TAMPOUCO SE AMOLDA AO TEMA 988 DO STJ - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS,

contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 13486697, proferida pelo Exmo.
JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III do CPC.

Em suas razões (ID nº 13837580) a parte agravante alega que
a pretensão principal da parte no agravo de instrumento é a concessão da liminar de busca e apreensão, sendo, impugnável pela via do agravo de instrumento.

Prosseguindo, reforça que pela
sistemática do rito especial do Decreto-Lei Federal 911-69, nas ações de busca e apreensão e de reintegração de posse, o agravo de instrumento é a única via processual adequada para que as partes possam debater a liminar.

Reporta-se ao precedente firmado no julgamento do recurso repetitivo REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Nancy Andrighi, acerca da taxatividade mitigada do agravo de instrumento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido.

Consta no ID nº 14147263, certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Os autos vieram à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...)
O despacho no qual o juízo intima o autor, ora agravante, para demonstrar que o devedor foi pessoalmente notificado e juntar o título original de crédito em secretaria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC; bem como não se vislumbra a urgência e inutilidade da questão aquando do julgamento em apelação, se a ação for julgada contra a parte, requisitos para se aplicar a mitigação do rol taxativo do dispositivo conforme a tese firmada no Tema de nº 988 do STJ. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que no ordenamento jurídico pátrio
as decisões interlocutórias que não se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo
1.015
do
CPC
, não desafia a interposição do recurso de Agravo de Instrumento.

Note-se que desde que foi inserido no novo sistema processual trazido pelo CPC/15,
o recurso de agravo de instrumento passou a ser restrito às decisões interlocutórias expressamente, preceituadas no artigo 1.015, que assim prevê:

Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373; §1º; XII - VETADO

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único - Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A exegese do dispositivo em destaque foi, posteriormente, definida pelo Eg. STJ no julgamento do Recurso Especial nº. 1.704.520, sob a sistemática do artigo 1.036 - recurso representativo de controvérsia -, sendo firmada a tese de que o rol do artigo 1.015 do CPC/15 detém natureza de taxatividade mitigada, passando a admitir-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Além da necessidade de urgência e risco de inutilidade do julgamento, na modulação de efeitos temporais da aplicação da decisão, o Eg. STJ determinou ainda que a tese seja aplicada somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que a fixar, o que ocorreu em 19/12/18.

Nesse cenário, verifica-se que questão relativa ao debate trazido pelo recorrente, dizendo respeito ao despacho que ordena a intimação do autor para demonstrar que o devedor foi pessoalmente notificado e juntar o título original de crédito em secretaria n
ão está prevista no rol do art. 1.015 do CPC tampouco se amolda ao Tema 988 do STJ.

Assim, não se encontrando nas razões apresentadas no agravo interno motivação capaz de alterar o entendimento pelo não conhecimento do agravo de instrumento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2024